Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-29.2013.8.11.0088
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000153-29.2013.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO HAIDMAN - CPF: 579.362.697-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – ALEGADA INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ DECISÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

Não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que,, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000153-29.2013.8.11.0088
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o exequente sustenta que o Estado a todo momento que foi provocada realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo.

Afirma que a
prescrição intercorrente não esta evidenciada uma vez que
foi intimado da não-localização do executado em 29/04/2016, e requereu a citação por edital (circunstância que interrompe a prescrição) em 26/04/2022, ou seja, antes do decurso do prazo de 06 (seis) anos da prescrição intercorrente

Aduz que houve equivocada fixação dos marcos temporais.

Destaca que está claramente demonstrada que a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, a impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram determinantes
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS e, a título de reforçar o entendimento já exposto transcrevo parte da decisão atacada:

(...)

Após o despacho inicial, as tentativas de citação, postal e por oficial de Justiça foram infrutíferas.

Intimado, o Município protocolou, em 03/08/1998, petição requerendo a reunião dos processos que tramitam contra o mesmo devedor, o que foi deferido pelo juízo singular.

Em 25/10/1999, o executado foi citado por carta precatória.

Em 25/04/2001, o exequente compareceu aos autos e, tendo em vista o decurso do prazo sem a manifestação do executado quanto ao pagamento ou nomeação de bens à penhora, requereu a penhora de bens imóveis, sugerindo que tal penhora poderia recair sobre os imóveis que incidem os débitos. No entanto não mencionou quais seriam os bens imóveis indicados.

Em 29/03/2004 o juiz a quo determinou a intimação da Fazenda para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento.

Dessa forma, em vista da ausência de certidão de intimação do Recorrente do decurso do prazo da citação por carta precatória sem o pagamento ou nomeação de bens à penhora, entendo que nesta data (25/04/2001) teve o início automático da suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano e do prazo prescricional.

Nessa esteira, é certo que tal prazo se findou em 25/04/2002, iniciando a partir desta data o prazo prescricional quinquenal e terminando em 25/04/2017.

Diante disso, é certo que, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente.

Ressalto que, embora a citação seja apta a interromper o prazo prescricional, no caso em tela, não houve manifestação do executado quanto ao pagamento ou a constrição de bens, isso porque o Fisco não indicou o imóvel pertence ao executado passível de penhora. Assim, a prescrição não foi interrompida.

A Sentença só foi prolatada em 27/03/2023, ou seja, mais de 15 (anos) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

(...)

Em consulta aos andamentos processuais de 1º grau, o Estado de Mato Grosso foi intimado em 25/04/2001 da citação por carta precatória
sem o pagamento ou indicação de bens à penhora.

Partindo dessa premissa, observa-se que apesar de haver manifestação nos autos, após as tentativas frustradas de localização de bens, é possível se vislumbrar que, que
a intimação pessoal à Fazenda Pública, se deu em 25/04/2001, marco interruptivo
.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 25/04/2002, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 25/04/2007.

E, por fim em 27/03/2023 foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Diversamente do que alega a parte exequente, não há no feito qualquer outro ato apto, antes da ocorrência da prescrição intercorrente, que suspende, ou interrompe a contagem do prazo prescricional.

Assim a alegação da existência de auto de arresto nos autos, ocorrida em 19/10/2005, não deve prosperar, uma vez que, somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso prescricional.

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS.

Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Quanto a alegação de que a vagarosa marcha processual deve ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, diante da sua inércia em localizar bens pertencentes ao Recorrido passíveis de penhora.

Ademais, além da alegação trazida em seu recurso, o Fisco não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade a atrair a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024